Tribunal: TJDFT
Processo: 0736128-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736128-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO LUA SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudio Lua Santos de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 207109444 do processo n. 0715400-50.2024.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e o Instituto AOCP, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava lhe incluir na lista de candidatos aprovados na fase de avaliação psicológica do concurso público para o cargo de polícia penal do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 63435064), narra o agravante ter participado do concurso público para o cargo de policial penal do Distrito Federal (Edital n. 001/2022), porém ter sido reprovado na avaliação psicológica. Entende que a sua eliminação ocorreu “sem exposição dos motivos que justificaram o resultado, motivo pelo qual ele foi obrigado a interpor recurso administrativo ‘às cegas’”. Descreve que “o procedimento de devolutiva, inclusive, foi marcado para depois do prazo de recurso contra o resultado da avaliação psicológica, tolhendo o recorrente de adotar medida hábil contra os fundamentos apresentados”. Alega que “o recorrido negou fornecer justificativas sobre a eliminação durante o período para interposição de recurso administrativo contra o ato”. Junta laudo psicológico favorável à sua pretensão. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar “o retorno do agravante ao concurso, possibilitando-o participar das demais etapas, e a reserva de uma vaga no cargo em seu favor”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado na peça recursal. O edital n. 001/2022 da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal tornou público o concurso público para provimento de vagas para o cargo de polícia penal (ID 206916646). De acordo com o referido instrumento convocatório, o certame seria composto de 5 (cinco) etapas, quais sejam, (i) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; (ii) teste de aptidão física, de caráter eliminatório (iii) prova de aptidão psicológica, de caráter eliminatório; (iv) sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório e (v) curso de formação profissional, de caráter eliminatório. Segundo itens 15.2.1 e 15.2.2 do edital, a prova de aptidão psicológica consistiria em “um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil do cargo, relacionados no Anexo I deste Edital, dos Requisitos e Atribuições dos Cargos” e “será aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia de n. 002/2016, de 21 de janeiro de 2016 e n. 009/2018, de 25 de abril de 2018”. Ainda, as tabelas 15.1 e 15.2 apontam as características e respectivas descrições esperadas dos candidatos durante a avaliação psicológica. Segundo narrativa recursal, o autor foi considerado inapto durante a prova de aptidão psicológica. É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade, sendo indevido o Poder Judiciário substituir a avaliação da Administração Pública ou interferir nos critérios de avaliação do exame psicológico, estando adstrito à análise da legalidade e conformidade com o edital. Na hipótese, contudo, o exame da probabilidade do direito do requerente demanda aprofundamento do mérito, com contraditório, circunstância incompatível com a concessão da medida liminar requerida. Ademais, sequer consta nos autos o ato de eliminação do candidato. Tampouco foi demonstrada a suposta negativa da banca examinadora em fornecer os motivos da referida decisão que o excluiu do certame. Ainda, não foi juntado o recurso administrativo que o autor mencionou ter interpoto. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela ao recurso. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada no que concerne à reversão do ato administrativo impugnado. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora